Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708178-12.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULLA CAROLLINE DE CARVALHO MATOS EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração incluídos para julgamento na pauta da 33a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 08/09/2021. A parte embargante noticia que as partes alcançaram a composição extrajudicial e postula a homologação do acordo (ID 28873235). Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator